Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-19.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLURALIDADE DE PEDIDOS. ACORDO PARCIAL HOMOLOGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REMANESCENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. TEMA 1059/STJ. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela CAESB contra sentença que julgou improcedente o pedido remanescente em ação de cobrança movida em face de consumidora.
2. A ação buscou a cobrança de débitos relativos ao fornecimento de água e esgoto em dois imóveis, totalizando R$ 7.772,14. Em audiência, as partes homologaram acordo referente ao imóvel do Recanto das Emas (R$ 3.078,78), com extinção parcial do processo. O feito prosseguiu quanto ao imóvel do Sol Nascente.
3. A sentença julgou improcedente o pedido remanescente por falta de prova da utilização do serviço pela ré e condenou a autora ao pagamento integral das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. Nas contrarrazões, a recorrida requereu manutenção da sentença e a aplicação do art. 85, §11, do CPC.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acordo parcial homologado configura êxito processual da autora para fins de definição da sucumbência; e
(ii) saber se o resultado dividido da demanda impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca e a distribuição proporcional das despesas e honorários, com observância do art. 86 do CPC e da vedação de majoração prevista no Tema 1059/STJ.
III. Razões de decidir
6. O acordo parcial homologado gerou proveito econômico à autora no valor de R$ 3.078,78, correspondente ao débito reconhecido e parcelado pela ré.
7. A improcedência do pedido referente ao imóvel do Sol Nascente produziu proveito econômico à ré, que se desonerou de R$ 4.693,36, valor remanescente da soma original.
8. Ambas as partes obtiveram ganhos significativos, afastada a sucumbência mínima. Aplica-se o art. 86 do CPC, que determina a distribuição proporcional dos encargos de sucumbência segundo o grau de êxito de cada litigante.
9. A majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC não é aplicável, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1059, porque o recurso foi parcialmente provido.
10. Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido. Reconhecimento da sucumbência recíproca e redistribuição proporcional das despesas e honorários.
Tese de julgamento:
“1. O acordo parcial homologado constitui êxito processual relevante para caracterizar sucumbência recíproca. 2. A distribuição dos ônus de sucumbência deve observar a proporção do proveito econômico obtido por cada parte, conforme art. 86 do CPC, sendo inaplicável a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC quando o recurso é parcialmente provido (Tema 1059/STJ)”.